Tribunal: STF
Processo: RE 78628
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
BANCO CENTRAL - POLICIA DO CRÉDITO. NÃO NEGA VIGENCIA A DIREITO
FEDERAL NEM DIVERGE DE OUTRO JULGADO APONTADO COM GUARDA DO ART.
305, DO REG. INTERNO, O ACÓRDÃO QUE RECONHECE O PODER DE O BANCO
CENTRAL POLICIAR QUALQUER ÓRGÃO DA REDE BANCARIA RECUSANDO-LHE
RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EM FACE DE FALTAS HAVIDAS COMO PROVADAS.